Tribunal: CARF
Processo: 15889.000512/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000512/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO DE SALLES OLIVEIRA CONSTRUCOES L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 27/11/1999 a 02/06/2006
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura
tenha a seu favor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 27/11/1999 a 02/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional. Tratando-se de
obrigação acessória o prazo quinquenal conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências até 11/2001, inclusive, devendo ser, consequentemente, recalculada a multa
aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000512/2007-80
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000512/2007-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 274/280), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 260/263), proferida em sessão de 13/03/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-19.024, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 160/166), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 27/11/1999 a 02/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PRAZO PARA
EFETUAR A MATRÍCULA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de matricular obra de
construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de
30 (trinta) dias do início de suas atividades.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.071.863-1 (CFL 33) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fl. 22), tendo o
contribuinte sido notificado em 27/09/2007 (e-fls. 2; 226/228), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O auto-de-infração – AI em epígrafe foi lavrado por ter sido constatado que a
autuada, deixou de matricular obras de construção civil executadas sob sua
responsabilidade, no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades, conforme
relacionadas no Relatório Fiscal da Infração, infringindo o disposto na Lei n.o 8.212/91,
artigo 49, § 1.o, "b", e § 3.o, combinado com o artigo 256, § 1.o, II, e § 3.o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de
maio de 1999. DEBCAD 37.071.863-1, de 25/09/2007.

Foi aplicada a multa no valor de R$ 13.146,43 (treze mil cento e quarenta e seis
reais e quarenta e três centavos) fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91,
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000512/2007-80

artigos 283, I, "d", e 373 do RPS e Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007 (DOU
12/04/2007).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa apresentou impugnação tempestiva, sustentando que o prazo
decadencial aplicável ao presente caso corresponde a 05 (cinco) anos, sendo
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n.o 8.212/91. Pugnou ainda pela produção de
provas, com a oitiva de testemunhas e da autoridade lançadora.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda a decadência no prazo de cinco anos e não em dez anos
como registrado pela DRJ. Requer a produção de prova em igual modo a impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/05/2008, e-fl. 272, protocolo recursal em 24/06/2008,
e-fl. 274, e despacho de encaminhamento, e-fl. 296), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000512/2007-80

exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Requerimento de produção de prova para oitiva de testemunhas e da
autoridade lançadora
Observo que o recorrente requereu seja produzida prova testemunhal e ouvida a
autoridade lançadora.
Pois bem. No processo administrativo fiscal não existe a previsão legal da oitiva
de testemunhas, tampouco os órgãos administrativos possuem poderes e/ou competências para
inquirir testemunhas, pelo que foi acertado o indeferimento postulado. Lado outro, a autoridade
fiscal fala nos autos através do ato que consubstancia o lançamento, tendo sido relatada toda a
ação fiscal até o seu termo, não havendo esclarecimentos a prestar, tampouco visualizo
necessidade de diligência ou de perícia. Demais disto, para fins de apurar a eventual decadência,
é suficiente analisar os elementos já consignados nos autos, seja pela autoridade fiscal ou pelo
órgão de primeira instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Conheço da temática exclusiva
acerca da decadência do lançamento, a qual, ademais, é uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência, enquanto a DRJ afirmou, em
julgamento de primeira instância, que não, pois o prazo seria decenal.
Pois bem. A tese do juízo de piso resta equivocada e, hodiernamente, a Súmula
Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial pela via da lei
complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se compreende que
o prazo é quinquenal.
Demais disto, como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício com exigência de multa por constituir descumprimento de obrigação
acessória relacionada ao Código de Fundamentação Legal (CFL) 33 por deixar a empresa de
matricular obras de construção civil executadas sob sua responsabilidade, no prazo de 30 (trinta)
dias do início de suas atividades, conforme relacionadas no relatório fiscal da infração.
A multa imposta é variável e foi arbitrada considerando cada descumprimento em
si mesmo, de modo que um descumprimento a menos enseja uma multa menor. O cálculo da
multa consta relatado pela autoridade fiscal, nestes termos (e-fl. 22): “Aplico a multa prevista no
art. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 283, inciso I, ‘d’, e art. 373, do RPS aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, valor reajustado a partir de 01/04/07, conforme PT/MPS/GM 142, de 11/04/07, de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000512/2007-80

R$ 1.195,13, por obra não matriculada na época própria. Portanto, o valor da multa é de R$
1.195,13 x 11 obras = R$ 13.146,43, considerando que não ocorreram circunstâncias
agravantes e nem atenuantes.”
Neste prisma, entendo oportuno registrar que a Súmula CARF n.o 148 prescreve
que: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Ao seu turno, o relatório fiscal da infração (e-fls. 20) contém a relação das obras
de construção civil executadas (11 obras) sob responsabilidade da empresa sem matrícula no
INSS e relaciona diversos contratos e notas correlacionadas entre os períodos 10/1999 a 08/2006.
Neste diapasão, considerando se tratar de obrigação acessória, sendo a notificação
do lançamento de 27/09/2007 (e-fl. 2), tem-se facilmente observado que ocorreu a parcial
decadência do lançamento no que tangencia o período de apuração até 11/2001, inclusive, o que
afasta da composição da multa os seguintes fatos geradores da infração relacionados no relatório
fiscal da infração (e-fl. 20 – afastam-se 6 das 11 obras):
a. (conferir item 1 – e-fl. 20) Contratante: Santa
Casa de Misericórdia de Avaré. Serviço: reforma de 166,27 m2 e
ampliação de 119,80 m2, da Maternidade e centro obstétrico e
centro cirúrgico. Contrato de empreitada total em 28/08/2000.
Folhas de pagamento e Notas Fiscais de Serviço emitidas, período
de 09/2000 a 03/2001;
b. (conferir item 2 – e-fl. 20) Contratante:
Momentum
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
Serviço:
construção de dois Reservatórios de Água Enterrado com volume
de 120 m3. Contrato de empreitada total em 20/03/2001. Notas
Fiscais de Serviço emitidas em 03/04/2001 e 06/07/2001;
c. (conferir item 3 – e-fl. 20) Contratante:
Momentum
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
Serviço:
construção de um Reservatório enterrado com capacidade para
6.000 litros de água potável e rede de distribuição. Contrato de
empreitada total em 15/01/2001. Nota Fiscal de Serviço emitida em
27/08/2001;
d. (conferir item 7 – e-fl. 20) Contratante:
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Serviço: Contrato
de empreitada total em 01/06/2000. Notas Fiscais de Serviço
emitidas em 04/07/2000 e 24/07/2000;
e. (conferir item 8 – e-fl. 20) Contratante:
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Serviço: Contrato
de empreitada total em 27/10/1999. Notas Fiscais de Serviço
emitidas em 04/11/1999 e 17/12/1999;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000512/2007-80

f. (conferir item 9 – e-fl. 20) Contratante:
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Serviço: Contrato
de empreitada total em 21/02/2000. Notas Fiscais de Serviço
emitidas em 01/03/2000 e 03/05/2000.
Adicionalmente, consigno que em relação ao período de apuração 12/2001 e
seguintes não decaiu o direito de lançar, pois tem por suporte períodos não compreendidos no
lapso quinquenal na contagem pelo art. 173, I, do CTN, conjuntamente com a data de notificação
do lançamento e com os fatos observados nos períodos em que ocorreram as infrações (contratos
e notas correlacionadas aos períodos 12/2001 em diante; e-fl. 20, conferir itens 4, 5, 6, 10 e 11).
Sendo assim, resta parcialmente decadente o lançamento e a multa precisa ser
recalculada para afastar da sua composição os períodos de apuração com decadência do
lançamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito o pedido de produção de prova testemunhal e de ouvida da
autoridade fiscal e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer como decadente o
lançamento no que se refere às competências até 11/2001, inclusive, devendo ser,
consequentemente, recalculada a multa aplicada, considerando a notificação do lançamento
realizada em 27/09/2007 (e-fl. 2). Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências até 11/2001, inclusive, devendo ser,
consequentemente, recalculada a multa aplicada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital